Tribunal: TJMT
Processo: 1013197-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013197-48.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDJANE ARJONA DE MATOS
RECORRIDA: JOAO VITOR MARTINS ROCHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 53, §1o, DA LEI No 9.099/95 E DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou os embargos à execução em razão da ausência de garantia do juízo, exigida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo a parte executada beneficiária da justiça gratuita e alegadamente hipossuficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a concessão do benefício da justiça gratuita à parte executada afasta a exigência legal de prévia garantia do juízo para o recebimento de embargos à execução no rito dos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 9.099/95, por força do princípio da especialidade, prevalece sobre o Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, mantendo a exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução.
O art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 117 do FONAJE estabelecem como pressuposto indispensável ao recebimento dos embargos a prévia segurança do juízo.
A concessão da justiça gratuita não implica dispensa automática da garantia do juízo, nem autoriza o afastamento de requisito legal expresso.
A hipossuficiência patrimonial apta a justificar a dispensa da garantia deve ser efetivamente comprovada pela parte executada, não sendo suficiente a mera concessão da assistência judiciária gratuita.
Inexistindo nos autos indicação de bens passíveis de penhora ou prova concreta de incapacidade patrimonial, correta a decisão que rejeitou os embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. Nos Juizados Especiais Cíveis, a oposição de embargos à execução está condicionada à prévia garantia do juízo, nos termos do art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE.2. A concessão da justiça gratuita não afasta, por si só, a exigência de garantia do juízo para o recebimento dos embargos à execução.3. A dispensa da garantia do juízo exige comprovação efetiva da hipossuficiência patrimonial do executado."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, §1o e art. 55; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 8012140-13.2015.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.02.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001426-69.2022.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013197-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VITOR MARTINS ROCHA - CPF: 044.897.161-50 (RECORRIDO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), EDJANE ARJONA DE MATOS - CPF: 037.652.281-09 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026